Tribunal: TJSP
Processo: 2001297-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001297-13.2020.8.26.0000 - São José do
Rio Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas dos Santos Rolao
Voto no 16878
Registro: 2020.0000171246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001297-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
DOUGLAS DOS SANTOS ROLAO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001297-13.2020.8.26.0000 - São José do
Rio Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas dos Santos Rolao
Voto no 16878
Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse ilegal
de munições – Conversão da prisão em flagrante
em preventiva – Custódia bem fundamentada –
Réu reincidente – Expressiva quantidade de
drogas apreendidas – Medidas cautelares
insuficientes no caso concreto – Constrangimento
ilegal – Inexistência – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Marcelo Martiniano de Oliveira em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS ROLÃO, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, mas estão ausentes os requisitos da custódia
cautelar, tudo levando à concessão da ordem para a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas alternativas.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 23/25) e, prestadas as
informações (fls. 27/48), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 55/65).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001297-13.2020.8.26.0000 - São José do
Rio Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas dos Santos Rolao
Voto no 16878
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Douglas dos Santos Rolão, sob o argumento de que a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva, mas estão ausentes os requisitos
necessários à adoção da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe, eis que não se verifica o constrangimento ilegal alegado.
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto
indicou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria contra
o paciente (fls. 20/21).
Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade
concreta da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, pois
guardava 10 porções de maconha (138,6g) e 05 porções de LSD (4,5g),
para fins de tráfico, bem como mantinha sob sua guarda duas munições,
calibre 762 e uma munição, calibre 50, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Na verdade, o paciente foi preso em flagrante por
policiais militares, que receberam denúncia anônima de que um indivíduo
guardava drogas em sua residência, ocasião em que o paciente foi
surpreendido no local com os entorpecentes e munições, fato que
confirmou os termos daquela denúncia.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001297-13.2020.8.26.0000 - São José do
Rio Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas dos Santos Rolao
Voto no 16878
Além disso, o paciente é reincidente específico,
circunstâncias que recomendam a constrição para a garantia da ordem
pública e da instrução criminal.
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que,
sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão
pela qual já se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Como já se decidiu:
“...Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Com relação à nulidade da
prisão em flagrante, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da
prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superados os
argumentos relativos a sua irregularidade, diante da produção de novo
título a justificar a segregação. Precedentes. 3. Considerando a natureza

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001297-13.2020.8.26.0000 - São José do
Rio Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas dos Santos Rolao
Voto no 16878
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos aptos a
justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Noutro
ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação
da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001297-13.2020.8.26.0000 - São José do
Rio Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas dos Santos Rolao
Voto no 16878
ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Habeas Corpus não
conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta
Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
Assim, tratando-se de crime grave e que, por
outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção
da custódia cautelar do paciente, não havendo falar em substituição da
prisão por outras medidas de cautela, reservadas para infrações menos
graves.
Diante desse quadro, apesar de a prisão antes da
sentença definitiva ser medida revestida de conhecida excepcionalidade, no
caso dos autos o Magistrado, em decisão suficientemente fundamentada,
ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de
modo que a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a
concessão da ordem, recomendando-se, no entanto, ao juízo, a observância
do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a
redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR